Tribunal: TJSP
Processo: 2084137-46.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição e obscuridade - Não ocorrência - Ao contrário do sustentado pela embargante, não se olvida da competência do juízo "a quo" para processar a execução e tampouco a proceder os atos de expropriação necessários à satisfação do crédito da recorrente - Contudo, necessário se considerar o fato de que a embargada está em recuperação judicial e a penhora do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição e obscuridade - Não ocorrência - Ao contrário do sustentado pela embargante, não se olvida da competência do juízo "a quo" para processar a execução e tampouco a proceder os atos de expropriação necessários à satisfação do crédito da recorrente - Contudo, necessário se considerar o fato de que a embargada está em recuperação judicial e a penhora do seu faturamento poderá ter efeitos sobre o plano apresentado e aprovado perante o juízo da recuperação - Assim, a penhora em questão deverá ser condicionada à autorização daquele juízo, tal como consignado no acórdão recorrido - Questão já apreciada - De rigor a correção do erro material constante em um parágrafo da fundamentação, no qual constou que o débito se aproxima dos R$ 100.000,00 ao invés de R$ 100.000.000,00 - Embargos de declaração acolhidos em parte, declaração apenas para sanar o erro material que constou às fls. 89, visto que o débito exequendo se aproxima dos cem milhões de reais e não cem mil reais.